Tribunal: TJDFT
Processo: 0754727-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754727-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA MILAGRES COMERCIAL DE INSUMOS LTDA, ADRIANO AMARAL BEDRAN AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO AUGUSTO NEVES HALLIT D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Assim, intimo o agravante para efetuar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w